Tribunal: TCU
Processo: 004.855/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio para custear o projeto Fundamentação Teórico-Metodológica para Elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Luiz Enok Gomes da Silva contra o Acórdão 3074/2022-TCU-Primeira Câmara , nestes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba, em razão da impugnação total de despesas de convênio celebrado com a Fundação José Américo para custear projeto denominado Fundamentação Teórico-Metodológica para Elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente, à Universidade Federal da Paraíba e à Fundação José Américo.